Tribunal: TJDFT
Processo: 0754134-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754134-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYO DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rayo Distribuidora Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, que, na ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 216801621 do processo n. 0719275-28.2024.8.07.0018). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 218025095 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 67446555), a parte agravante alega ter sido excluída da sistemática de apuração do ICMS prevista na Lei n. 5.005/2012, conforme o Termo de Exclusão n. 69/2021 da SEEC /SEF/SUREC, que considera ilegal. Afirma que, em razão de sua exclusão do regime especial, teria que pagar o ICMS pela sistemática normal de apuração. Explica que o Auto de Infração n. 12.046/2024 foi lavrado em decorrência do não recolhimento do ICMS devido, pela utilização de sistemática diversa do regime normal de tributação. Sustenta que o procedimento administrativo fiscal que antecedeu a autuação apresenta vícios que resultaram em cerceamento do seu direito de defesa. Aduz que sua exclusão da sistemática de apuração do ICMS prevista na Lei n. 5.005/2012 só teria efeitos a partir de setembro de 2023. Expõe que o auto de infração foi lavrado e enviado dentro do período concedido para apresentação dos documentos fiscais que embasariam a fiscalização. Acrescenta não ter sido notificada para regularizar a situação antes da lavratura do auto de infração, o que, no seu entendimento, caracterizou afronta ao § 2o do artigo 6o do Decreto n. 43.062/2022. Diz que o auto de infração foi enviado ao domicílio fiscal eletrônico sem que antes fosse esgotada a tentativa de ciência pessoal. Aponta o perigo de dano decorrente da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa, ajuizamento de execução fiscal, bloqueio e penhora de bens, além de protesto em cartórios. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar (i) a suspensão de exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 12046/2024 (Processo Administrativo Fiscal SEI n. 04044-00012013/2024-33), independentemente de depósito judicial, e (ii) que o agravado se abstenha de inserir a dívida em cadastros restritivos. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, com confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 67446557). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 67525608). A parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 69399980). O agravo foi incluído na pauta de julgamento presencial (ID 72049586). O Distrito Federal informou a prolação de sentença no processo de origem (ID 72445609). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que o relator não deve conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Após a interposição deste agravo de instrumento, em 9/5/2025, o Juízo de origem proferiu sentença na qual julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial. Tal pronunciamento judicial abrangeu a matéria tratada neste agravo de instrumento. Assim, diante da prolação de sentença definitiva, em cognição exauriente, ocorreu perda superveniente do objeto do agravo. Os questionamentos em relação à sentença devem ser apresentados por meio de apelação (art. 1.009 do CPC). Destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado o agravo de instrumento, pela perda de objeto, quando proferida sentença de mérito posterior tratando da mesma matéria apresentada naquele recurso. Precedentes. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para desprover o recurso especial. (AgInt no AREsp 2006132 / SP. Ministro Relator RAUL ARAÚJO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 4/4/2022. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/5/2022) No mesmo sentido, há julgados deste TJDFT a respeito da perda superveniente do interesse recursal na hipótese de sentença proferida quando pendente julgamento de agravo de instrumento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse recursal. Precedentes. 2. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o artigo 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1863421, 07466421820238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 6/6/2024) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022, DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Se o julgado foi omisso sobre a prolação de sentença anteriormente ao julgamento do agravo de instrumento, os embargos declaratórios devem ser providos para sanar o vício apontado. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Embargos declaratórios providos. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1888880, 07464829020238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 3 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora